Tribunal: TJMT
Processo: 1012889-48.2021.8.11.0002
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012889-48.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRESSA BERALDI DE ARAUJO CRUZ - CPF: 019.430.001-31 (APELANTE), DANIELI CRISTINA OSHITANI - CPF: 877.621.969-00 (ADVOGADO), ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - CPF: 668.038.451-68 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (APELADO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO), ARIELE BORGES COSTA E SILVA - CPF: 033.279.521-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PALCIALMENTE DO RECURSO E, NO MÉRITO, O DESPROVEU.

E M E N T A

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Rescisão Contratual. Atraso na Entrega de Imóvel Financiado. Restituição de Subsídio Habitacional. Inovação Recursal. Comissão De Corretagem. Prescrição Trienal. Dano material. Princípio da Adstrição ao Pedido. Indenização por Danos Morais. Manutenção do
Quantum
Indenizatório.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto em virtude de sentença que julgou parcialmente procedente pedido de rescisão contratual por atraso na entrega de imóvel financiado, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos morais e restituição de valores despendidos com aluguel, além de reconhecer a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem.

II. Questão em Discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a impossibilidade de reutilização do subsídio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida enseja indenização autônoma; (ii) analisar se houve erro no reconhecimento da prescrição da comissão de corretagem; (iii) definir se houve desrespeito ao princípio da adstrição na fixação do montante dos danos materiais; e (iv) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. Razões de Decidir

3.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Na hipótese o pedido de indenização pela impossibilidade de reutilização do subsídio habitacional não foi analisado na origem e constitui de inovação recursal.

4.
A pretensão de restituição da comissão de corretagem está sujeita à prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema 938, restando correto o reconhecimento da prescrição na sentença.

5.

O princípio da adstrição impõe que o julgador decida a lide nos limites traçados pelas partes; logo, é inviável a fixação de valores indenizatórios distintos daqueles postulados.

6.

O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado pelo Julgador sentenciante a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, não cabe a majoração.

IV. Dispositivo e Tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O tribunal não pode conhecer de matéria não arguida na petição inicial nem decidida pelo juízo de origem, sob pena de inovação recursal e supressão de instância. 2. A pretensão de restituição da comissão de corretagem prescreve em três anos, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. 3. O princípio da adstrição impõe que o magistrado decida a lide nos limites estabelecidos pelas partes na petição inicial, sendo vedada a concessão de valores indenizatórios superiores ou distintos dos pleiteados, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 4. O arbitramento de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando parâmetros jurisprudenciais para situações análogas”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 3º, IV; CPC, arts. 492 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.551.956/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 06/09/2016; TJMT, RAC 1011325-34.2021.8.11.0002, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03/12/2024; TJMT, RAC 1005586-09.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29/10/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1012889-48.2021.8.11.0002

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Andressa Beraldi de Araújo Cruz
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação de Rescisão Contratual por Falta de Entrega do Imóvel Financiado c/c Indenização por Danos Morais

ajuizada em face de
Lumen S/A Construtora e Incorporadora.

O Juiz
a quo
acolheu parte dos pedidos formulados, declarou rescindido o contrato, condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além da quantia despendida a título de aluguel, no valor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais).

Por fim, em razão da sucumbência recíproca, compeliu ambas as partes a arcar com a custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação, vedada a compensação.

Em suas razões, a Apelante sustenta que o Juiz não reconheceu adequadamente o prejuízo causado pela impossibilidade de utilizar o subsídio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, pois, mesmo sem receber o imóvel, ficou impedida de usar aquela quantia para aquisição de outro bem, de modo que almeja ser indenizada.

Argumenta que houve erro no reconhecimento da prescrição da comissão de corretagem, haja vista que, de acordo com seus cálculos, a Ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos, ao contrário do afirmado pelo Julgador de primeiro grau.

Alega, ainda, erro material na fixação do valor dos aluguéis. Afirma que o montante de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos) não corresponde ao total efetivamente pago durante o período de inadimplência da Apelada.

Por fim, defende a necessidade de majoração da indenização por danos morais, sob a alegação de que valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) é desproporcional quando comparado com o sofrimento suportado, decorrente da longa espera pelo imóvel e das dificuldades financeiras enfrentadas.

Contrarrazões apresentadas no ID. 251210186.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta do caderno processual que Andressa Beraldi de Araújo Cruz ajuizou Ação de Rescisão Contratual por Falta de Entrega do Imóvel Financiado c/c Indenização por Danos Morais em desfavor da empresa Lumen S/A Construtora e Incorporadora e da Caixa Econômica Federal.

Na Petição Inicial alegou que, em 22/07/2016, celebrou Compromisso Particular de Compra e Venda com a primeira Requerida, para aquisição de um imóvel com 51,07 m2 (cinquenta e um vírgula sete metros quadrados) de área construída e 200 m2 (duzentos metros quadrados) de área total do terreno, localizado na Rua I, Quadra 07, Lote 40, Residencial Altos dos Imigrantes, situado no Loteamento Residencial Padre Aldacir José Carmiel, em Várzea Grande – MT, pelo valor total de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais), cuja quantia deveria ser quitada por meio de Contrato de Financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, sob o número 8.7877.0041908-3.

Narrou que, conforme estipulado no Contrato de Compra e Venda, as obras do imóvel deveriam ser concluídas até o último dia do 16º (décimo sexto) mês após a assinatura do Contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, com um prazo de tolerância adicional de 180 dias. Entretanto, mesmo transcorridos mais de três anos desde a data prevista para a entrega, jamais recebeu as chaves do imóvel.

Alegou que até o ajuizamento da Ação o empreendimento estava em estágio inicial de construção e em completo abandono. Afirmou que não existia qualquer perspectiva de conclusão das obras.

Além disso, sustentou que a Construtora Requerida estava em Recuperação Judicial, o que agravou ainda mais a incerteza quanto à finalização do empreendimento.

Afirmou que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, mas a primeira Requerida, por sua vez, não realizou qualquer esforço para concluir o imóvel, conforme as fotografias anexadas à inicial.

Sustentou que ficou impedida de comprar outro imóvel pelo programa “Minha casa Minha Vida”, eis que seu nome já estava vinculado ao financiamento.

Também relatou que, além dos prejuízos financeiros e da frustração de não obter sua casa própria, foi obrigada a pagar aluguel durante todo o período de atraso da entrega do imóvel, o que lhe causou danos materiais.

Declarou que os valores despendidos com aluguel somam R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), razão pela qual requereu a sua restituição.

Além disso, sustentou que estava sendo indevidamente cobrada por taxas de evolução de obra, mesmo sem qualquer andamento na construção do imóvel, o que caracteriza enriquecimento ilícito da Requerida.

Diante desse cenário, pleiteou a rescisão do Contrato de Compra e Venda firmado com a Construtora Requerida e do Contrato de Financiamento entabulado com a Caixa Econômica Federal, além do estorno dos R$ 17.960,00 (dezessete mil, novecentos e sessenta reais), liberado em seu nome a título de subsídio do Governo Federal.

Requereu, também, a restituição integral dos valores desembolsados, a saber: R$ 2.117,40 (dois mil, cento e dezessete reais e quarenta centavos), a título de comissão de corretagem; R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), referente aos gastos com aluguel; e a condenação da parte Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em razão da frustração e dos transtornos causados pelo inadimplemento contratual.

Adicionalmente, postulou pela condenação da Construtora Requerida ao pagamento de multa contratual pelo descumprimento do prazo de entrega do imóvel, sugerindo a fixação da penalidade em 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, o que correspondia a R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais).

Incialmente a Ação foi distribuída na Justiça Federal, que excluiu a Caixa Econômica Federal da lide, reconheceu sua incompetência para apreciar e julgar o feito e determinou a redistribuição para a Justiça Estadual.

Recebido o processo, foi indeferida a tutela de urgência e designada data para audiência de conciliação.

As partes não lograram êxito na resolução consensual.

A Construtora Requerida apresentou Contestação, em que sustentou a ocorrência de caso fortuito, força maior e motivos extraordinários para a não conclusão da obra, e que a Caixa Econômica deveria compor o polo passivo.

Rechaçou os pedidos de dano moral, material e multa. Alegou a impossibilidade de rescisão do Contrato sem a anuência da Caixa Econômica e a legalidade da Cláusula de Tolerância. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos e a condenação da Autora ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Impugnada a peça de defesa, sobreveio a sentença de parcial procedência dos pedidos. O Juiz singular declarou rescindido o Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel para entrega Futura e Outras Avenças, firmado entre a Autora e a Construtora Requerida

e condenou a empresa a:

i) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar do evento danoso (prazo máximo para a entrega do imóvel) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

ii) restituir a quantia despendida a título de aluguel, no valor R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o desembolso, acrescido de juros legais de 1% ao mês, desde a citação

Por fim, declarou prescrita a pretensão da restituição do valor pago a título de corretagem.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo à análise do Recurso.

Inicialmente, a Apelante sustenta que o Julgador singular não analisou adequadamente o prejuízo causado pela impossibilidade de utilizar o subsídio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, pois, mesmo sem receber o imóvel, ficou impedida de utilizar aquela quantia para aquisição de outro, de modo que almeja ser indenizada.

A tese recursal não comporta conhecimento, já que é nítida a sua inovação.

Com efeito, da simples leitura da petição inicial, ressai evidente que esse pedido não foi formulado quando ajuizou a demanda.

Na petição de ingresso, a Apelante requereu que fosse
“ESTORNADO O MONTANTE DE R$ 17.960,00 (dezessete mil novecentos e sessenta reais), que fora liberado em nome da Requerente, a título de Subsídio do Governo Federal”
, enquanto no Apelo requer
“seja reconhecido o direito à indenização pela impossibilidade de uso do subsídio em outra operação financeira”
.

Não se trata meramente de duas formas de dizer a mesma coisa, mas sim de pedidos com objetos distintos. A indenização se fundamenta na ideia de compensação pelo prejuízo sofrido, enquanto o estorno do valor decorreria da rescisão do Contrato de Financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal, que não foi objeto de análise pelo Julgador singular porque, relembro: aquela instituição financeira foi excluída da lide quando o Processo tramitava na Justiça Federal.

A Instância Revisora não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em Primeiro Grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo ordenamento jurídico.

Assim,
não conheço do pedido de indenização decorrente da impossibilidade de utilizar o subsídio habitacional do programa Minha Casa Minha Vida
.

No que concerne ao pedido de restituição da comissão de corretagem, também não lhe assiste razão porque, de acordo com a orientação firmada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n. 1551956/SP (Tema 938), o prazo prescricional de três anos para a pretensão de restituição de tais quantias, conta-se da assinatura do Contrato. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS.
CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO.
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1.
TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
1.1.
Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC)
. 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2. CASO CONCRETO: 2.1.
Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato.
2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.551.956/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/8/2016, DJe de 6/9/2016). (sem destaques no original)

No caso, observa-se que o contrato foi firmado em 22/07/2016 e a demanda ajuizada somente em 24/11/2020, ou seja, depois de decorrido o prazo trienal.

Dessa forma, deve ser mantida a sentença que declarou prescrita a pretensão de restituição dos valores pagos a título de corretagem.

Melhor sorte não assiste à Apelante em relação à tese de que houve um erro material no pedido de danos materiais, mais especificamente em relação ao valor dos aluguéis, vez que, ao ajuizar a demanda, pugnou pela devolução da quantia de
“R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) relativos aos aluguéis pagos desnecessariamente, por não ter sido entregue na data aprazada sua casa própria”
.

Ou seja, o Juiz atuou em conformidade com o princípio da adstrição, previsto no artigo 492, do Código de Processo Civil, que lhe impõe a responsabilidade de decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes.

Por fim, quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral, sabe-se que diante da inexistência de normas positivadas sobre o tema, para o arbitramento o Julgador deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Além disso, deve levar em conta que a indenização objetiva cumprir sua dupla finalidade, quais sejam: compensar o prejuízo moral suportado pelo ofendido e impor sanção ao ofensor, evitando, contudo, valores excessivos que possam fomentar a chamada "indústria do dano moral" ou resultar em enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa do ofendido, mantenho a quantia fixada pelo Julgador sentenciante (R$ 6.000,00), pois no meu entender é adequada ao caso concreto e aos parâmetros utilizados por esta Corte em casos análogos.

Para ilustrar:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. CUMULAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir (...)

No caso,
ao arbitrar a verba indenizatória em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o Julgador Singular o fez com base nos princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, assim como na ampla jurisprudência desta Corte, sem menosprezar ou supervalorizar o abalo suportado pelo autor
. (...) (TJMT. RAC. N.U 1005586-09.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,
conheço parcialmente do Recurso e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Por fim, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, respeitada, contudo, a suspensão da exigibilidade, pois a Apelante é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3.º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025